Tribunal: TJDFT
Processo: 0712551-47.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos nos embargos à execução, reconhecendo a nulidade da cláusula contratual que impunha a contratação de seguro prestamista como condição para financiamento e determinou o abatimento do valor do seguro da dívida executada.
2. A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, totalizando R$ 150,98.
3. A parte recorrente pleiteia a majoração dos honorários, por considerar o valor irrisório, requerendo a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Está em discussão consiste se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa devem ser majorados por apreciação equitativa, diante da desproporcionalidade entre o valor fixado e o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
6. O § 8o do mesmo dispositivo legal autoriza a fixação dos honorários por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.
7. O STJ, no julgamento do Tema 1.076, consolidou o entendimento de que, nessas hipóteses, a fixação equitativa deve observar os critérios do § 2o do art. 85 do CPC.
8. No caso concreto, o valor fixado (R$ 150,98) não remunera adequadamente o trabalho da Defensoria Pública, desvalorizando sua atuação, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Ressalta-se que os honorários sucumbenciais recebidos pela Defensoria Pública devem ser destinados exclusivamente ao seu aparelhamento, conforme a legislação distrital.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 2. A remuneração da Defensoria Pública deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho efetivamente prestado."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 1.076 e 1.059.